Tribunal: TJDFT
Processo: 0745601-70.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745601-70.2020.8.07.0016 RECORRENTE: CARLOS PENNA BRESCIANINI RECORRIDO: YARA COSTATO BRESCIANINI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. PARTILHA. BENFEITORIAS EM IMÓVEL DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DO EX-CÔNJUGE. CASA CONSTRUÍDA NO TERRENO. UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA PELO EX-CÔNJUGE. FIXAÇÃO DE ALUGUEL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. TERMO FINAL. QUITAÇÃO DO VALOR DAS BENFEITORIAS. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. 1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção legal de veracidade e o ônus da prova, na impugnação à gratuidade de justiça, cabe ao impugnante, a fim de demonstrar a capacidade do beneficiário de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, do que não se liberou. 2. As condições da ação devem ser analisadas pelos fatos narrados, conforme a teoria da asserção. Notório o interesse processual se a parte utiliza da via processual necessária e adequada para o provimento jurisdicional que lhe é útil. 3. De acordo com reiterado entendimento firmados nos Tribunais, revela-se cabível a indenização pelo uso exclusivo do bem por um dos cônjuges, após a partilha, quando houver esforço comum das partes na aquisição. 3.1. A situação, contudo, guarda uma peculiaridade, pois o imóvel em si pertence, de forma exclusiva, ao réu, inexistindo copropriedade. Em verdade, somente metade das benfeitorias (uma casa erigida no terreno) é que são de propriedade da ex-esposa, tal como disposto na sentença do divórcio. 3.2. Se as benfeitorias foram realizadas pelas partes, com esforço comum, integram-se ao próprio imóvel principal, de modo a permitir que seja arbitrado aluguel pelo gozo exclusivo que o réu fez delas. Pensar de modo contrário seria abrir espaço ao desequilíbrio do balanço patrimonial do ex-casal, fato a estremecer o próprio princípio da eticidade, em que repousa o diploma normativo civilista. 4. O termo inicial da obrigação de indenizar pelos aluguéis deve contar a partir da citação, porquanto foi nesse momento em que o ex-cônjuge, que usufrui unicamente as benfeitorias, teve ciência inequívoca da insatisfação daquele que deixou o imóvel. Precedentes. Por sua vez, o termo final dessa obrigação deve ser a data do adimplemento total das benfeitorias devidas, fato a ser aclarado nos autos do cumprimento de sentença específico. 5. Atingido o direito da personalidade diretamente, o dano moral (puro ou direto) estará vinculado à própria existência do fato (in re ipsa), cujos resultados são presumidos, ao contrário de quando é atingido o direito da personalidade mediante lesão a bens de natureza patrimonial (dano moral impuro ou indireto). 5.1. No caso, não se vislumbrou a potencialidade de lesão à esfera da personalidade da autora. O mero descontentamento com a sua situação matrimonial, ou mesmo com a controvérsia decorrente da partilha no divórcio, não comporta compensação por dano moral. 6. Apelação da autora conhecida e não provida. Apelação do réu conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou o artigo 1.319 do Código Civil, defendendo a impossibilidade de se conceder o direito de recebimento de aluguel à recorrida por não ser proprietária do bem imóvel. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação ao artigo 1.319 do Código Civil. Isso porque, ao assentar que “o ex-marido deve aluguéis no período em que goza exclusivamente das benfeitorias” (ID37901956 - Pág. 9), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010